Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROPOSITURA. JUSTIÇA FEDERAL. VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÕES. DISTINÇÃO. DIREITO OBRIGACIONAL. AÇÃO DE ORIGEM. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO REAL. AUTONOMIA. REQUISITOS. PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA DOS ATUAIS OCUPANTES. RESISTÊNCIA NA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. PEDIDOS DA AGRAVANTE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. TRAMITAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO. BAIXA PROBABILIDADE.
1. A Lei 9.514/1997, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro cartório de registro de imóveis, de forma que o contrato é título executivo extrajudicial. O grande diferencial desse instituto da alienação fiduciária em garantia é que a execução do contrato não cumprido se dá de forma extrajudicial.
2. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é considerada resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação.
3. Os agravados são proprietários do bem imóvel, adquirido em arrematação judicial. Ademais, “a escritura pública, devidamente registrada na matrícula do imóvel, é o instrumento hábil a comprovar a propriedade de imóvel, porquanto preenche os requisitos necessários para se levar a efeito a transmissão do bem imóvel” (Acórdão 1171281, 07033338320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019.).
4. Também não assiste razão à agravante no que se refere à prejudicialidade da ação de imissão na posse em razão de ação anulatória que tramita na Justiça Federal, em razão de vícios na consolidação da propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. Nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil – CPC, a suspensão do processo por prejudicialidade externa se dá, dentre outros casos, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
5. A ação anulatória tem por objeto a alienação fiduciária em garantia de imóvel visa a invalidade da consolidação da propriedade em favor da CEF, nos termos da Lei 9.514/1997. Trata-se, portanto de direito obrigacional. Já a ação de imissão na posse tem natureza distinta: versa sobre direito real e autônomo de propriedade, por meio do qual se busca a aquisição originária da posse. Apesar de não encontrar previsão típica no CPC, o art. 538 determina que “Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.”
6. Os requisitos da imissão na posse decorrem de comprovação da propriedade do bem, da posse injusta dos ocupantes do imóvel, anterior ou posteriormente à aquisição da propriedade, e a resistência dos possuidores em desocupá-lo. Ainda que a pretensão anulatória possa acarretar a invalidação da consolidação da propriedade em favor da CEF, isso, por si só, acarreta a postergação dos atos dessa consolidação e não influencia o direito de imissão na posse dos atuais proprietários. Precedentes.
7. A sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor da CEF, na Justiça Federal, julgou improcedentes os pedidos de extinção do processo executivo extrajudicial, bem como da nulidade absoluta diante da ausência de intimações para o referido trâmite.
8. Embora a apelação lá interposta esteja pendente de julgamento, há impossibilidade de produção de novas provas pelas partes: o recurso será analisado com os documentos já constantes dos autos. A probabilidade de que os agravantes venham a ser mantidos na posse do imóvel é baixa, especialmente porque os agravantes não obtiveram decisão favorável no juízo federal que pudesse ser aproveitado neste tribunal.
9. Recurso conhecido e não provido.